Tribunal: TJSP
Processo: 2043764-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇAÕ DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMETNO DE OBRIGAÇAO FIRMADA NO TAC. INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo indeferiu, em desfavor da parte agravante, a substituição da penhora recaída sobre o imóvel

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇAÕ DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMETNO DE OBRIGAÇAO FIRMADA NO TAC. INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo indeferiu, em desfavor da parte agravante, a substituição da penhora recaída sobre o imóvel inscrito na matrícula 39.374 do Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Preto por dois lotes de imóveis situados no Loteamento "Chácaras de Recreio Santa Marta", no 11 e 12 da Quadra G.
2. Constrição do imóvel sem indícios de ilegalidade ou de oneração excessiva ao recorrente. O indeferimento da substituição da penhora pelos lotes referidos encontra fundamento no impedimento de oneração que recai sobre eles por força de decisão judicial. Inexistência de mácula ao princípio da menor onerosidade do devedor, não se mostrando, no caso em concreto, medida excessiva e desproporcional. Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.